Tribunal: TJSP
Processo: 0002439-97.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, redução da pena-base no mínimo legal, abrandamento do regime prisional e detração penal. Descabimento.

1. Condenação legítima. Acusado previamente ajustado e com identidade de propósitos com Marcelo e outro indivíduo, mediante emprego de

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, redução da pena-base no mínimo legal, abrandamento do regime prisional e detração penal. Descabimento.

1. Condenação legítima. Acusado previamente ajustado e com identidade de propósitos com Marcelo e outro indivíduo, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu bens pertencentes à vítima. Reconhecimento pela vítima. Coesos relatos do ofendido e dos policiais, trazendo certeza à prática do crime conforme denunciado. Idoneidade deste elemento de prova. Precedente.

2. Dosimetria. Na primeira etapa, o douto sentenciante exasperou a pena-base em 1/6 (um sexto), adequadamente, em razão da personalidade violenta, conforme os critérios estabelecidos nos artigos 59, do Código Penal. Nada a reparar.

3. Impossibilidade de alteração do regime determinado para início de expiação. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que determinaram, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Negado provimento.